Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESPESAS DE HOSPEDAGEM. INDENIZAÇÃO DEFERIDA EM OUTRA DEMANDA. PERDA DE VOO NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se o autor demonstrou que perdeu o voo para Dublin em razão do atraso no voo fornecido pela ré, é devida a indenização da passagem perdida.

2. O acervo probatório (ID 51064893) demonstra a aquisição de passagens de ida e volta para 8 pessoas para Dublin pelo valor de USD 782,20. Desse modo o autor gastou USD 97,77 (R$ 522,57) de acordo com a cotação do dólar do dia da viagem, 28/10/2022, segundo o site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/conversao).

3. Quanto à hospedagem, a esposa do autor (Raiane) ajuizou outra demanda (0702819-70.2023.8.07.0007), formulando idênticos pedidos, com a mesma petição inicial, na qual também pede o valor de reembolso do valor pago pela hospedagem e do voo não usufruído, apresentando a mesma nota fiscal do hotel emitida em nome do autor. As duas ações foram ajuizadas no mesmo dia, 15/2/2023, tendo a sentença da outra demanda (ID 51065067, Proc. 0702819-70) condenado a ré a indenizar a esposa do autor em R$ 1.040,95, valor que incluiu a diária do hotel e a respectiva passagem aérea de Londres para Dublin. Assim, deve ser excluída da condenação o valor pago pela hospedagem, sob pena de censurável enriquecimento ilícito do autor.

4. Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ - REsp. n. 8768-SP).

5. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, pernoite no local da conexão e prejuízo do roteiro da viagem ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável. O autor chegou com um dia de atraso a Londres e perdeu o voo para Dublin onde ficaria por 1 dia.

6. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 5.500,00, que deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade sendo equivalente ao valor arbitrado para esposa do autor no processo 0702819-70.2023.8.07.0007 que trata dos mesmos fatos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização dos danos materiais para R$ 522,57 e os danos morais para R$ 3.000,00. Relatório em separado.

8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.